Tribunal: TJSP
Processo: 2222459-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c restituição de valores – Crédito Estudantil – FIES - Justiça Gratuita – Comprovação da escassez de recursos financeiros, para fins do art. 98 do CPC – Prova documental suficiente para revelar a ausência de condição financeira da autora agravante, para arcar com as custas inicias e despesas processuais no curso da lide – Irrelevância do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c restituição de valores – Crédito Estudantil – FIES - Justiça Gratuita – Comprovação da escassez de recursos financeiros, para fins do art. 98 do CPC – Prova documental suficiente para revelar a ausência de condição financeira da autora agravante, para arcar com as custas inicias e despesas processuais no curso da lide – Irrelevância do desatendimento de determinação para a apresentação de outros documentos, além dos já integrantes dos autos, relevadores da hipossuficiência econômica – Benefício deferido - Decisão reformada – Recurso provido.